Tribunal: TJDFT
Processo: 0765154-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RISCO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE CLASSIFICADA SOB O RISCO AMARELO-URGÊNCIA. DISTINGUISHING. CONFIRMAÇÃO DE ALTO CONGESTIONAMENTO DE PACIENTES EM RELAÇÃO À ESPECIALIDADE DEMANDANDA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58869807).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que possui 61 anos e apresenta diagnóstico de COLELITIASE. Informa que foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 04/09/2023, sob a classificação de risco amarela – urgência, bem como que aguarda a realização do procedimento há mais de 6 meses. Pontuou que a enfermidade causa dor abdominal, náuseas e vômitos. Afirma que a demora no atendimento pode gerar inflamação, infecção e gangrena da vesícula biliar, inflamação do peritônio e infecção generalizada (Sepsis). Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta que a alegação de falta de recurso orçamentários é falaciosa por tratar-se, em verdade, de má-gestão do orçamento público, cabendo ao Poder Judiciário coibir a omissão da Administração Pública. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente o procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, em qualquer hospital da rede particular
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 59312877).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico de procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 04/09/2023 (ID 588698059769), com classificação de risco amarelo - urgência. No Ofício no 11026/2024, datado de 17 de abril de 2024 (ID 58869805), constou informação que há 1593 solicitações pendentes na lista de regulação, sendo 82 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 923 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1 e 547 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 41 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em outubro/2021.
8. Conforme os dados acima referidos, atualmente os pacientes inclusos no sistema sob a classificação de risco amarelo/urgência estão aguardando aproximadamente dois anos e meio para a realização do procedimento. Embora não haja questionamento sobre os critérios de prioridade, tampouco sobre a gerência do sistema de regulação, é certo que os cidadãos são submetidos à espera extremamente longa e angustiante, observando-se que são pacientes que demandam urgência no procedimento e demonstram extremo sofrimento e risco de agravamento do quadro de saúde.
10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar na posição na fila, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, a demora no atendimento é notória e o quadro exposto nos autos demanda urgência no atendimento, sendo que submetê-lo à espera de cerca de dois anos e meio para a realização do procedimento ultrapassa, em muito, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento. Por outro lado, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que o paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora procedimento cirúrgico denominado COLECISTECTOMIA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.